Tribunal: TJSP
Processo: 2088516-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000601882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2088516-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes NILZA APARECIDA FELIPE
CARVALHO, WALTER PEREIRA, JOÃO LEONCIO DA SILVA FILHO,
ARISTIDES TAGAGLIANETTE, JOSE TRASSE, JOSE GALDINO, ELIAS
FIDELIS DA SILVA, GONÇALO SILVERIO DE CARVALHO e ZORAIDE
SIQUEIRA DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
2088516-64.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Gonçalo Silvério de Carvalho e
outros
Embargado: Instituto de Previdência do Município
de São Paulo - IPREM
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16927)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento fazendário para
consignar que a devolução das contribuições previdenciárias objeto da
execução limita-se ao período compreendido entre a vigência da Emenda
Constitucional no 20/98 e da Emenda Constitucional no 41/03.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de possível equívoco quanto ao termo final da devolução das
questionadas contribuições previdenciárias, aduzindo o embargante que o
acórdão paradigma do RE 580.871/SP, apesar de reconhecer o direito à
devolução das contribuições previdenciárias descontadas entre as
Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, não excluiu a possibilidade
de restituir as parcelas cobradas até a edição de lei municipal disciplinando
a cobrança de nova contribuição, que no caso do Município de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
ocorreu com a vigência da Lei no 13.973/05.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
devolução de contribuições previdenciárias objeto da execução em cobro
limitar-se-á ao período entre a vigência da Emenda Constitucional no 20/98
e da subsequente Emenda Constitucional no 41/03.
Deveras, ponderou a Turma Julgadora que o título
executivo judicial reconhecera a procedência dos pedidos, com expressa
ressalva quanto à limitação temporal representada pela vigência da referida
Emenda Constitucional no 41/03 (fls. 110 dos autos originários).
Destacou-se, outrossim, que o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
encontra-se adequado ao julgamento do RE 580.871/SP, no qual fixado o
entendimento de que “É devida a devolução aos pensionistas e inativos de
contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC
20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.” (fls.
204 dos autos de origem).
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo dos embargantes com o julgamento, contudo não visam
à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito
infringente, de tal sorte que inequívoca a ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator